Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. DEVEDOR PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM BEM. IMÓVEL DE MENOR VALOR. EXPROPRIAÇÃO CONCLUÍDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMISSÃO NA POSSE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Sendo o devedor proprietário de mais de um bem, o benefício do reconhecimento de bem de família deve recair sobre o de menor valor, exceto se houver o registro de que o bem goza do benefício da impenhorabilidade.

2. O direito à impenhorabilidade do bem de família não pode se dar pela conveniência do devedor, devendo ser respeitados os requisitos legais para seu deferimento.

3. Encerrado o processo expropriatório do imóvel, inclusive com levantamento dos valores pelo arrematante, deve ser preservado o direito de terceiro de boa-fé.

4. Não deve ser conhecido Agravo de Instrumento que trate sobre matéria que já foi objeto de recurso anterior.

5. Agravo de instrumento n° 0710143-11 não conhecido. Agravo de instrumento n° 0706638-46 conhecido e desprovido.